Tribunal: TJSP
Processo: 4005718-93.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela atual incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Prevalece no caso tão só a mera conversão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela atual incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Prevalece no caso tão só a mera conversão do auxílio-doença previdenciário, já pago administrativamente, em seu homônimo acidentário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4005718-
93.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VALDIR GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602
Voto no 36.862
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602 - Voto no 36.862
Comarca: SOROCABA - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 4005718-93.2013.8.26.0602)
Apelante: VALDIR GARCIA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, MEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela atual incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Prevalece
no caso tão só a mera conversão do auxílio-doença
previdenciário,
já
pago
administrativamente,
em
seu
homônimo acidentário”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Valdir Garcia contra o
INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de trabalho,
às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões na coluna, membros superiores e
inferiores, males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a
concessão de benefício acidentário e a conversão do auxílio-doença
previdenciário, recebido administrativamente, em seu homônimo acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 183/192, com
esclarecimentos nas páginas 228/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602
Voto no 36.862
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602 - Voto no 36.862
Colheram-se os depoimentos de duas testemunhas (páginas
274/275).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o INSS a converter o auxílio-doença
previdenciário concedido ao autor em seu homônimo acidentário, arcando
cada parte com suas custas e com os honorários advocatícios de seus patronos
ante a sucumbência recíproca (páginas 296/299).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória, para realização de vistoria no ambiente de trabalho. No mérito,
insiste, em suma, na alegação de que é portador de moléstias incapacitantes
de origem ocupacional, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado (páginas 304/321).
O INSS apresentou resposta (página 330).
Em Sessão realizada no dia 25.04.2017 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 335/339).
O novo laudo veio aos autos (páginas 353/357).
Intimadas as partes a respeito, adveio impugnação apresentada
pelo autor, sobrevindo os esclarecimentos prestados pelo Perito Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602
Voto no 36.862
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602 - Voto no 36.862
(páginas 359/363 e 372).
Novamente intimadas as partes, somente o autor se manifestou
postulando a realização de vistoria no ambiente do trabalho (páginas 378/389
e certidão na página 390).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Paso a decidir.
Anoto, de início, que o pedido de reabertura da fase instrutória
formulado pelo autor nas razões do recurso restou superado por força da
diligência (renovação da prova médica nesta Instância) imposta pelo Acórdão
lançado nas páginas 335/339.
Urge também indeferir a pretensão formulada na impugnação
trazida pelo autor nas páginas 378/389, uma que a avaliação médica nesta
Corte foi elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e
suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer diligência
ou complementação.
Antes de passar ao exame do mérito da apelação, cumpre-me
observar desde logo ter a r. sentença julgado parcialmente procedente o
pedido inicial somente para condenar o INSS a converter o auxílio-doença
previdenciário concedido ao autor em seu homônimo acidentário, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602
Voto no 36.862
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602 - Voto no 36.862
reconhecido o liame ocupacional, mas não incapacidade atual, de sorte que o
julgado singular não se sujeita ao reexame necessário e tampouco houve a
interposição de recurso pelo INSS.
Por consequência, agora se analisa aqui exclusivamente a
existência de incapacidade atual, não mais se discutindo o nexo entre as
lesões reclamadas e o trabalho.
No mérito, tenho que o desfecho dado à demanda não comporta
modificação.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho devido às condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no
desempenho de suas funções na empresa que menciona, quando se tornou
portador de lesões na coluna, membros superiores e inferiores.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando configurados na hipótese os requisitos
exigidos pela legislação em vigor para a concessão de benefício acidentário,
reconhecendo como exposto tão só o liame ocupacional, acolheu
parcialmente o pedido inicial para conversão do auxílio-doença
previdenciário, pago administrativamente, em seu homônimo acidentário (ver
páginas 296/299).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602
Voto no 36.862
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602 - Voto no 36.862
incapacitante reclamado, o laudo aqui produzido, em atento exame do quadro
reclamado, foi categórico ao atestar que o autor não ostenta nenhuma sequela
decorrente de lesões reclamadas a ensejar configuração de déficit funcional a
ser considerado (ver páginas 352/357 e 372).
De fato, vê-se que dos achados do exame físico dos segmentos
avaliados assentou o Expert que “...ao exame pericial atual pudemos verificar
que as lesões funcionais das épocas passadas, nos joelhos, coluna e pés estão
clinicamente estabilizadas e os ombros sem sinais de sofrimento álgico ou
evidente limitação funcional em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o seu potencial produtivo...” e “...em verdade, há que se observar
que o obreiro logrou plena recuperação, posto que não ostenta sequelas
funcionais de natureza incapacitante para o trabalho ou que demande a
necessidade permanente de maior esforço...” (ver página 356).
Embora a perícia desta Corte tenha descartado o nexo causal ou
concausal laboral, tal aspecto é impertinente diante da inexistência de
incapacidade a se considerar, como acima assentado.
Tal constatação médica não sofreu nenhuma impugnação
técnica.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência atual de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, descabe na espécie a concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602
Voto no 36.862
Apelação Cível no 4005718-93.2013.8.26.0602 - Voto no 36.862
acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator